Tribunal: TJSP
Processo: 2126254-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – BANCO DO BRASIL – Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado – Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126254-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado VAGNER JOSE CARLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126254-23.2019.8.26.0000 - Itu 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: VAGNER JOSE CARLINI
VOTO no 142.853
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
BANCO DO BRASIL Prevenção da 18a Câmara de Direito
Privado Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos para
redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o executado, pugnando pela
reforma do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Melhor analisando os autos e a documentação trazida à baila, constato
que o processo original cuida de conta poupança vinculada ao Banco do Brasil S/A (fls.
35 dos autos originais), e não ao banco Nossa Caixa S/A. Assim, decisão recorrida foi
prolatada em ação de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública (autos no
1998.01.1.016798-9), cujos feitos dela oriundos estão sendo julgados pela Décima
Oitava Câmara de Direito Privado, o que, nos termos do disposto no art. 105, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, previne a competência daquela Câmara para
apreciação e conhecimento das apelações interpostas nestes autos.
Expressa referido artigo regimental:
Seção II - Da Prevenção.
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126254-23.2019.8.26.0000 - Itu 3/3
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Portanto, nos termos do art. 105, do Regimento Interno deste Sodalício, a
Décima Oitava Câmara de Direito Privado está preventa.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE deste recurso, determinando-se sua
remessa para redistribuição para a Câmara acima mencionada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator